Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705759-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA CANDIDA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação (ID 47360524) interposta por Maria Aparecida Cândida da Silva em face da r. sentença (ID 47360520) que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (notificação demolitória de imóvel) ajuizada em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido autoral. Encaminhados os autos à d. Procuradoria de Justiça Cível, essa manifestou-se no sentido de que “a Apelação não merece sequer ser conhecida, tendo em vista a flagrante violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. Sentença recorrida, assim como inovação recursal, consubstanciada na formulação do pedido inédito de suspensão da demolição por 1 (um) ano (art. 1.010, III, e 1.014 do CPC/2015)” (ID 48134292). Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, intime-se a Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator